Tribunal: TCU
Processo: 001.294/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2102/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.294/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Correa dos Santos (XXX.456.506-XX); Cristian Martins Flek (XXX.978.196-XX); Douglas Pereira Alves da Silva (XXX.668.126-XX); Edilson do Divino Alves (XXX.374.626-XX); Karen Ferraz de Oliveira (XXX.556.945-XX); Maristela Ribeiro Scarpins (XXX.989.981-XX); Rodrigo Oliveira de Lima (XXX.401.196-XX); Samuel Teobaldo de Oliveira (XXX.883.466-XX); Sigefredo dos Santos Vilela (XXX.935.556-XX); Welder Junho Batista (XXX.986.766-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.